Tribunal: TJSP
Processo: 1088479-79.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Responsabilidade civil – Acidente envolvendo objeto estranho na pista em trecho de rodovia administrado por concessionária – Ação regressiva ajuizada por seguradora – Ressarcimento dos danos materiais reparados ao segurado - Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Produção desnecessária de demais provas – Documentos apresentados suficientes - Omissão no dever de fiscalização

Ementa:
Responsabilidade civil – Acidente envolvendo objeto estranho na pista em trecho de rodovia administrado por concessionária – Ação regressiva ajuizada por seguradora – Ressarcimento dos danos materiais reparados ao segurado - Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Produção desnecessária de demais provas – Documentos apresentados suficientes - Omissão no dever de fiscalização constatada (faute du service) – Responsabilidade subjetiva – Lineamento doutrinário e precedentes - Dever de indenizar que se impõe – Sentença de procedência mantida, conquanto por fundamento diverso - Juros e correção monetária – Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF, sem modulação dos efeitos - Recurso desprovido, com observação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000630504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1088479-79.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A, é
apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U. Declara
o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1088479-79.2019.8.26.0100
Apelante: Concessionária Ecovias dos Imigrantes
S/A
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais
Comarca: São Paulo
Vara: 20a Vara Cível
Juíza prolatora: Dra. Elaine Faria Evaristo
TJSP (voto no 16850)
Responsabilidade civil
Acidente envolvendo
objeto estranho na pista em trecho de rodovia
administrado por concessionária Ação regressiva
ajuizada por seguradora Ressarcimento dos danos
materiais reparados ao segurado - Preliminar de
cerceamento de defesa afastada
Produção
desnecessária de demais provas
Documentos
apresentados suficientes - Omissão no dever de
fiscalização
constatada
(faute
du
service)

Responsabilidade
subjetiva

Lineamento
doutrinário e precedentes - Dever de indenizar que
se impõe
Sentença de procedência mantida,
conquanto por fundamento diverso - Juros e
correção monetária Aplicação do Tema 905 do A.
STJ e do Tema 810 do E. STF, sem modulação dos
efeitos - Recurso desprovido, com observação
Apelação cível manejada pela Concessionária
Ecovias dos Imigrantes S/A, nos autos de ação pelo rito ordinário
ajuizada por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tramitaram na 20a Vara Cível da Comarca de São Paulo, cujos pedidos
foram julgados procedentes para condenar a requerida a pagar à autora
o valor de R$ 13.497,39 (treze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e nove
centavos), a ser acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao
mês a contar da data da propositura da ação.
Condenada a requerida a pagar as custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios da parte
contrária, fixados em 10% do valor da condenação.

Vindica a apelante a desconstituição da r.
sentença,
requerendo,
preliminarmente,
o
reconhecimento
do
cerceamento de defesa e consequente anulação da sentença frente a
necessidade de ampla instrução probatória. No mérito, pugna pela
improcedência dos pedidos, pois afirma que cumpriu os deveres de
fiscalização e inspeção da rodovia momentos antes do acidente e, sendo
assim, não há que se falar em omissão da concessionária. Aduz da
inexistência de falha ou má prestação de serviço público e ausência do
dever de indenizar, seja frente ao reconhecimento da teoria objetiva de
responsabilidade ou da teoria subjetiva. Vindica a existência de
excludente de responsabilidade por culpa de terceiro, tendo em vista que
o extintor de incêndio abandonado na pista é de responsabilidade
exclusivamente de terceiro negligente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls.429/433).
Tal, em abreviado, o relatório.
Dessume-se dos autos que a seguradora moveu
ação de ressarcimento em face da concessionária Ecovias dos
Imigrantes S/A, em virtude de ter despendido indenização em contrato de
seguro firmado com veículo que se envolveu em acidente na rodovia
Conego Domenico Rangoni, km 63.
A autora firmou com Sergio Mila Paschoal,
mediante intermediação da Uniseg Piracicaba Corretora Seguros Ltda,
registrada na SUSEP sob o número 10.0235288, contrato de seguro
representado pela Apólice 0531 68 3445252 para cobertura de danos
envolvendo o veículo Volkswagen Novo Jetta Comfortline 2.0 Total Flex
Tip,
ano
2012,
modelo
2013,
placa
FHD2567,
chassi
3VWDJ2169DM025282.
Certo é que o motorista do veículo supra
descrito trafegava pela Rodovia Conego Domenico Rangoni, em
04.08.2018, quando foi surpreendido por um extintor de incêndio sobre a
pista e não sendo possível desviar sofreu uma colisão que gerou danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
materiais no veículo no valor de R$ 12.057,53 (doze mil, cinquenta e sete reais e
cinquenta e três centavos). A seguradora foi acionada e pleiteia o ressarcimento
do valor desembolsado para cobertura dos danos sofridos pelo veículo
segurado, em razão de falha na prestação de serviço pela
concessionária.
Em que pese aos fundamentos da apelante, o
recurso não comporta provimento.
De proêmio, cumpre afastar a alegação de
cerceamento de defesa frente ao julgamento antecipado da lide, em
razão de os documentos apresentados pelas partes serem suficientes
para elucidar os fatos narrados.
Quanto ao mérito, restou caracterizado o nexo
de causalidade entre o acidente sofrido e a atuação ineficiente da
requerida na conservação e fiscalização da pista.
Em tais hipóteses, em que se discute omissão
da concessionária ou do ente estatal responsável pela administração da
rodovia, excepcionando-se a regra geral da responsabilidade objetiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado prevista no art. 37, §6o da CRFB1, a doutrina acena a incidência
de responsabilidade subjetiva, a qual imprescinde da constatação de
nexo de causalidade entre a falta do serviço público (faute du service) e o
dano experimentado.
Nesse sentido é o escólio de CELSO ANTONIO
BANDEIRA DE MELLO: in litteris
“Quando o dano foi possível em decorrência de uma
omissão do Estado (o serviço não funcionou,
funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se
a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se
o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o
autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o
dano.
(...) Logo, a responsabilidade estatal por ato
omissivo é sempre responsabilidade por ilícito. E,
sendo
responsabilidade
por
ilícito,
é
necessariamente subjetiva, pois não há conduta
ilícita do Estado (embora do particular possa haver)
que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então,
deliberado propósito de violar a norma que o
constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo
são justamente as modalidades de responsabilidade
subjetiva.
Não
bastará,
então,
para
configurar-se
a
responsabilidade estatal, a simples relação entre
1 Art. 37, § 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausência do serviço (omissão estatal) e o dano
sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de
impedir um certo evento danoso (obrigação, de
resto, só cogitável quando haja possibilidade de
impedi-lo mediante atuação diligente) seria um
verdadeiro
absurdo
imputar
ao
Estado
responsabilidade por um dano que não causou, pois
isto equivaleria a extraí-la do nada; significaria
pretender instaurá-la prescindindo de qualquer
fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja
algo a mais: a culpa por negligencia, imprudência ou
imperícia no serviço, ensejadoras do dano, ou então
do
dolo,
intenção
de
omitir-se,
quando
era
obrigatório para o Estado atuar e fazê-lo segundo um
certo padrão de eficiência capaz de obstar ao evento
lesivo.” (in Curso de Direito Administrativo. 24aed. São Paulo:
Malheiros. 2007.p. 986/987)
Destarte,
em
se
tratando
de
pretensão
reparatória com respaldo na falta ou ineficiência do serviço público, a
responsabilidade é subjetiva e depende da comprovação da conduta, do
nexo causal e da culpa.
O caso em tela trata de conduta omissiva da
concessionária, em que tinha o dever de agir, mas não o fez, isto é, por
estar a apelante incumbida da administração da rodovia há de responder
subjetivamente pela negligência no serviço de fiscalização da via pública,
notadamente quanto ao dever de fiscalizar e retirar objetos estranhos da
pista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De fato, não aproveita à concessionária,
responsável pela jurisdição do trecho da Rodovia Conego Domenico
Rangoni, o argumento de que teria empregado diligência na inspeção
periódica da pista de rolagem, dado que a mera presença do objeto na
via, por si só, evidencia a falha manifesta na prestação do serviço de
fiscalização. O boletim de ocorrência (fls. 202/205) corrobora a versão
apresentada pela autora de que havia objeto estranho na pista o qual foi,
inclusive, devidamente localizado e recolhido.
Em paralelo, a imputação de culpa ao terceiro
que teria dispensado o objeto na via não elide a responsabilidade da
concessionária, cuja atuação foi determinante no concurso causal, de
modo que a falha no serviço contribuiu de forma adequada à produção
do resultado danoso.
Demonstrados, pois, a conduta omissiva, o nexo
de causalidade e a culpa representados pela má-administração da
rodovia pela concessionária, possibilitando a presença de objetos
estranhos na pista e a inevitável colisão com o carro segurado pela
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A relação contratual entre a seguradora e o
segurado também é demonstrada pela Apólice n.o 0531 68 3445252 (fls.
35/46) e os custos com peças e mão de obra para o conserto do veículo
(fls. 79/89) são razoáveis e, ademais, não foram rechaçados pela apelante.
O valor da indenização tem por base os documentos comprobatórios
acostados aos autos.
Assim, cabe a concessionaria ressarcir o valor
da indenização, já pago pela autora para custeio da reparação dos danos
no veículo segurado.
Em caso similar, também relacionado à ação
regressiva ajuizada por seguradora, para ressarcimento de valores
despendidos em pagamento de danos materiais sofridos por veículo
segurado, recentemente, decidiu este E. Tribunal:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL -
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO (DER) - ACIDENTE DE
VEÍCULO EXISTÊNCIA DE OBJETO (RESSOLAGEM
DE PNEU DE CAMINHÃO) NA PISTA - AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA -
Risco de ocorrência de acidentes potencializado pela
omissão da Administradora, ao não inspecionar
devidamente as condições de tráfego da rodovia e
sua manutenção
Inteligência do artigo 37, §6o da
CF/88 Demonstrado o nexo de causalidade Danos
materiais configurados
Comprovação documental
Condenação ao pagamento em regresso, devido
Sentença
mantida.
Apelo
desprovido,
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observação. (TJSP; Apelação Cível 1041564-50.2018.8.26.0053;
Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/07/2020; Data de Registro:
17/07/2020)
Consabido, a autarquia tem o dever de zelar não
só pela conservação da via, mas pela mantença da fiscalização,
impedindo a presença de objetos estranhos na pista de rolamento, algo
cuja ocorrência é previsível se não tomadas as devidas cautelas.
Os fatos são incontroversos, do que se dessume
a inexistência de qualquer hipótese de exclusão de nexo causal.
Em relação a responsabilidade civil por omissão,
tem-se os seguintes precedentes do A. Superior Tribunal de Justiça,
perfilhados por este E. Tribunal de Justiça:
“... 2. A responsabilidade civil por omissão, quando a
causa de pedir da ação de reparação de danos
assenta-se no faute du service publique, é subjetiva,
uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo
é aferido sob a hipótese de o Estado deixar de agir
na forma da lei e como ela determina” (STJ, REsp
703471 / RN RECURSO ESPECIAL 2004/0162624-3 Relator Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Órgão Julgador - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento 25/10/2005 Data da Publicação/Fonte DJ
21/11/2005 p. 195 RNDJ vol. 75 p. 60 RSTJ vol. 201 p. 232)
“No campo da responsabilidade civil do Estado, se o
prejuízo adveio de uma omissão do Estado, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo
não-funcionamento
do
serviço,
ou
seu
funcionamento tardio, deficiente ou insuficiente,
invoca-se a teoria da responsabilidade subjetiva”
(STJ, REsp 716250 / RS RECURSO ESPECIAL 2005/0004734-7
Relator Ministro FRANCIULLI NETTO Órgão Julgador - SEGUNDA
TURMA Data do Julgamento 21/06/2005 Data da Publicação/Fonte
DJ 12/09/2005 p. 298 RIP vol. 34 p. 132)
Responsabilidade Civil
Indenização por danos
materiais
Colisão de veículo com animal que
invadiu a via Preliminar de cerceamento de defesa
afastada
Responsabilidade subjetiva por omissão
de concessionário de serviço público
Falta do
serviço caracterizada Concessionária tem o dever
de garantir fiscalização, manutenção e segurança no
tráfego nas vias que administra - Conduta omissiva,
dano, nexo causal e culpa verificados
Dever de
indenizar que se impõe Sentença de procedência
mantida Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1003949-57.2018.8.26.0269; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Itapetininga - 1a Vara
Cível;
Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de Registro:
07/07/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. ANIMAL NA PISTA.
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
NEXO
DE
CAUSALIDADE
COMPROVADO. DEVER INDENIZATÓRIO. Pretensão
voltada à reparação indenizatória decorrente de
choque de motocicleta com cavalo na pista. Fato
comprovado pelo acervo probatório coligido aos
autos. Culpa concorrente fixada em 50% entre as
partes litigantes, seja porque o DER omitiu-se no
dever de fiscalização da rodovia, seja porque o autor
estava, na ocasião dos fatos, com seu direito de
dirigir
suspenso. Constatação de incapacidade
parcial
e
permanente
(braço
com
70%
dos
movimentos
comprometidos).
Hipótese
de
responsabilidade subjetiva estatal. Falta do serviço
caracterizada. Dano material condizente com as
provas produzidas nos autos. Pensão mensal fixada
entre a data do evento danoso e a perícia, que abarca
todo o período de convalescência. Autor pronto para
reabilitação.
Dano
moral
fixado,
em
primeira
instância, em R$ 10.000,00, valor insuficiente para
reparar o sofrimento do autor. Majoração determinada para R$
30.000,00.
Ausência
de
motivação para lucros cessantes, sob pena de "bis in
idem". Honorários advocatícios bem fixados, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento nos critérios do §3o do art. 85 do CPC,
notadamente o tempo de duração do processo e a
realização de prova pericial. Consectários legais - Os
juros de mora devem observar os índices de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos
do art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, e a correção monetária será
calculada de acordo com o decidido pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos do RE no 870.947/SE,
quando definitivamente julgado o Tema no 810.
Sentença reformada em parte, para majorar a
indenização pelo dano moral. Recurso do DER não
provido e recurso do autor parcialmente provido.
(Apelação no 3004130-29.2013.8.26.0615. 13a Câmara de Direito
Público. Rel. Des. Djalma Lofrano Filho. j. 18/09/2019)
Sendo assim, de rigor a procedência dos
pedidos,
conquanto
por
fundamentação
diversa,
calcada
na
responsabilidade subjetiva da concessionária e com pequena correção
quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora fixados, que
deverão incidir sobre o valor dos danos materiais efetivamente
indenizados.
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E. (grifos nossos)
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Não se olvida, ainda, o entendimento do
Pretório Excelso no sentido de ser legítima a imediata aplicabilidade de
precedente vinculante, independentemente do trânsito em julgado do
referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto
Barroso, DJe 11.04.2016).
Ocorre que, em julgamento realizado em
3.10.2019, o Tribunal Pleno do E. STF rejeitou todos os embargos de
declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810),
deixando de promover modulação dos efeitos da decisão anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferida.
Nesse tocante, cabe salientar que não se cogita
de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a
Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no
AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Por derradeiro, cumpre observar que os valores
devidos serão corrigidos monetariamente e com incidência de juros de
mora observados os critérios supra expostos, desde a data do efetivo
desembolso pela seguradora, nos termos das Súmulas 43 e 54 do A.
STJ.
Como consectário lógico ao julgamento, majoro
os honorários fixados na origem para 15% (quinze por cento), a título de
honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação 2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
2 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
3 3 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso, com observação.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 50.848
Apelação Cível no 1088479-79.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Concessionaria Ecovias dos Imigrantes S/A
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
19
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
11F1B130
20
21
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11F9E261
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1088479-79.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.